Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011881-42.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), VILSON DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ROBERTO PIO DA SILVA - CPF: 896.388.321-34 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADA DE FORMA IDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – JURADOS AFASTARAM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL UTILIZADO PELO MAGISTRADO – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACOLHIDA NA SENTENÇA – TESE EM PLENÁRIO DO JÚRI – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPUTAÇÃO AO COACUSADO – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ – VIABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DE PENA -
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE EM PARTE
.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

In casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, pilotando a motocicleta em perseguição à vítima pelas vias públicas, enquanto o coacusado efetuava disparos de arma de fogo contra a vítima.

O magistrado, considerando desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea somente para as circunstâncias do delito, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Foi quesitado aos jurados se o acusado praticou o delito mediante motivo fútil, consistente em não quere recompensar pela perda da carteira, sendo que a resposta foi negativa. Desta forma, o magistrado exasperou a pena com uma circunstância que foi rejeitada pelos jurados, ou seja, fundamentação inidônea para os motivos do crime.

Reconhecida a menoridade relativa, bem como deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea. Embora, a tese em plenário do júri tenha sido de negativa de autoria, imputando a conduta ao coacusado, foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, devendo sempre atenuar a pena.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, não havendo interesse neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal com pedido de tutela de urgência proposta por
Roberto Pio da Silva
, com fulcro nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846), que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT e o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Sustentou, o requerente, erro na fixação da pena-base, já que foi valorada negativamente os motivos do crime, circunstancias e consequências do crime e o comportamento da vítima de forma inidônea, razão pela qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Asseverou, ademais, que o requerente em todas as fases judiciais reconheceu que somente pilotou a motocicleta, dando carona para o seu primo, sem saber da intenção homicida do mesmo, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Afirmou, por fim, que deveria ser reconhecida em favor do requerente a participação de menor importância, com a readequação da pena imposta. Assim, requer
“o reconhecimento na terceira fase em compensações em majorantes e atenuantes, fixando pena mínima, por ser de direito”
(id. 93186984, p. 11).

Forte nessas razões, requereu
“a presente analises as circunstâncias Judiciais, sejam conhecidas em analises judiciais, acatando-se as nulidades supra arguidas e ocorridas após a decisão de sentença com trânsito em julgado, EM SUAS COMPENSAÇÕES NA TERCEIRA FASE EM AGRAVANTES E ATENUANTES, FIXANDO PENA MÍNIMA DE DIREITO AO APENADO”
ou a anulação da sentença pela exarcerbação na aplicação da pena (id. 93186984, p. 12).

Não havendo pedido de liminar, os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional (id. 101275451), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por homicídio qualificado – Alega equívoco na aplicação da pena em todas as fases da dosimetria e faria jus à aplicação da participação de menor importância - Pedido de procedência da revisional para reduzir a pena para o mínimo legal – Motivo e circunstâncias do crime valoradas mediante fundamentação idônea e correta – Pena-base fixada em patamar proporcional – Fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar básico para cada circunstância judicial negativada – Manutenção da pena-base – Atenuante da menoridade relativa reconhecida, com redução da pena em 1 (um) ano – Discricionariedade do Juízo singular – Inexistência de equívoco – Terceira fase: inexistência de majoração da pena na referida fase dosimétrica – Carência de interesse de agir nesse ponto – Participação de menor importância – Conselho de Sentença que reconheceu a suficiência probatória para condenar o requerente – Ausência de argumentos que justifiquem eventual erro a ser sanado –
Parecer pela improcedência da revisional
.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal com pedido de tutela de urgência proposta por
Roberto Pio da Silva
, com fulcro nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846), que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT e o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Em síntese, sustentou erro na fixação da pena-base, já que foi valorada negativamente os motivos do crime, circunstancias e consequências do crime e o comportamento da vítima mediante fundamentos inidôneos, razão pela qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Ainda, que haveria equívocos na dosagem da segunda e terceira fase da reprimenda. Noutro ponto, objetiva a aplicação da participação de menor importância.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que transitou em julgado a sentença condenatória para a defesa em 20 de julho de 2015 – certidão fl. 435 autos originais da ação penal n. 1407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No que diz respeito à participação de menor importância, eis que somente estava pilotando a motocicleta, quando o coacusado efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima (Vilson da Silva Santos).

A conduta estabelecida no plano fático-processual é no sentido de que ele se propôs a participar da ação delitiva, eis que conduziu a motocicleta em perseguição a vítima, após está recuperar a sua carteira que havia caído e se negado a dar uma recompensa a requerente e ao coacusado. Portanto, teve participação ativa na ação criminosa.

Enfoco a teoria monista adotada pelo artigo 29,
caput
, do Código Penal, quem se reúne conscientemente a outrem para a prática de crimes, sabendo a intenção do comparsa, também responde por eles, ainda que não tenha efetivamente exercido a ação nuclear do tipo penal.

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Naturalmente, a relevante ajuda, pilotando a motocicleta em perseguição a vítima, configura coparticipação delitiva; porém, cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do artigo 29, § 1º do Código Penal, que só se aplica ao criminoso que realiza conduta de menor importância.

Destarte, no que tange à aplicação da causa de diminuição insculpida no artigo 29, § 1º do Código Penal – participação de menor importância –, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o revisionando participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do homicídio.

É dos autos que o requerente deu efetivo suporte para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que, enquanto o coacusado efetuou os disparos de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, o revisionando conduziu a motocicleta em perseguição a vítima pelas vias da cidade de Rondonópolis, obtendo êxito na intenção criminosa de ceifar a vida da vítima.

Logo, evidente que o revisionando concorreu, de forma direta, para a execução do crime de homicídio qualificado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E OUTRAS EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PILOTO DE FUGA – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – 3. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ART. 72 DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nessa senda, o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, ainda quando não demonstrada a observância de todos os requisitos constantes do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, logo após um segundo crime confessadamente perpetrado minutos depois, com o apelante trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta, e com o mesmo comparsa.

2. De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.

3. Nada obstante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tentado e consumado, verifica-se, sem esforço adicional, a despeito de ter o Magistrado realizado uma única dosimetria da pena – relativa ao crime consumado, por ser mais grave – aplicou a pena de multa mínima de dois roubo, na forma do concurso material, consoante determina a regra do art. 72 do CP, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena pecuniária.

4. Apelo desprovido.”
(N.U 0002493-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Ainda,
“... se o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou pela versão da acusação, e se não há argumentos que possam justificar eventual erro de julgamento ao considerar a requerente coautora dos crimes, inadmissível o acolhimento da participação de menor importância”
(N.U 1008355- 09.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – DJe 07.12.2017).

Dessa forma,
não há que se falar em participação de menor importância em virtude da participação direta
e relevante do revisionando na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação”
(TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]”
(TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático probatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

O conselho de sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“1) No dia 03.06.2001, por volta das 20h:30min, em via pública da Avenida Bandeirantes, em frente à Assembléia de Deus, a vítima Vilson da Silva Santos, sofrera as lesões descritas do laudo de necropsia de fls. 28-30 e mapa topográfico de fl. 31 e vº?

(

04

) Sim

(

X

) Não

2) O réu ROBERTO PIO DA SILVA concorreu de algum modo para homicídio praticado contra a vítima VILSON DA Silva Santos?

(

04

) Sim

(

01

) Não

3) Os Senhores Jurados absolvem o réu ROBERTO PIO DA SILVA?

(

02

) Sim

(

04

) Não

4) O réu ROBERTO PIO DA SILVA praticou o crime mediante motivo fútil, consistente em não querer recompensar pela perda da carteira?

(

01

) Sim

(

04

) Não

5) O réu ROBERTO PIO DA SILVA praticou o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente os tiros pelas costas?

(

04

) Sim

(

03

) Não...”
(fls. 393 e 394 - autos originais da ação penal n. 1407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846))

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“... À vista disso, passo a dosimetria da pena e atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, então, passo a dosar a sanção a ser imposta.

A
culpabilidade
evidentemente demonstrada, contudo não excedendo a normalidade do tipo penal. Quanto aos
antecedentes
apesar da existência de outras ações penais, inclusive com condenações existentes, todavia são acontecimentos que se verificaram após a ocorrência desse fato delituoso sub judice, de forma que não deve ser computado portanto em desfavor do pronunciado. No que pertinente a
conduta social
e a
personalidade
do agente nada há nos autos a aferir. Quanto ao
motivo do crime
, hei de considerar desfavoravelmente, tendo em vista a banalidade em que se verificou o fato delituoso, pois nenhuma discussão havida para reaver a carteira, justificava a perseguição com a consequente execução da vítima. A
circunstância do crime
, esta sim deve ser sopesada contrariamente ao réu, uma vez que foi praticado o delito em plena via pública, inclusive, colocando em perigo em comum a Sra. Rosidelma Araújo de Lima, diga-se condutora da motocicleta em que encontrava a vítima por ocasião em que foi baleado. As
consequências do crime
é inerente ao próprio delito, que é a perda da vida humana, de modo que, não pode ser valorada negativamente. Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que não teria contribuído para o funesto evento.

Assim considerando que metade das circunstâncias judiciais foram reconhecidas desfavoravelmente ao réu (Motivo, circunstância e consequência do Crime, além da vitima em nada ter contribuído para o funesto evento), então elevo a pena acima do seu mínimo legal, afim de fixar a PENA BASE,
em 16 ( Dezesseis ) anos de reclusão, em regime fechado
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa ( CP, art. 65, inc. I ), então reduzo a pena base em 01 ( Hum ) ano, de modo que

fixo a pena provisória em
15 ( Quinze ) anos de reclusão, em regime fechado
, até mesmo em face da inexistência de agravantes.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, inexiste majorantes e causas de diminuição da reprimenda, de modo que fixo a pena DEFINITIVA em
15 ( Quinze ) anos de reclusão, em regime fechado
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
ROBERTO PIO DA SILVA
, devidamente qualificado, na sanção do art. 121, § 2º, inc. IV

( Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima ) do CP, à pena privativa de liberdade de
15 ( Quinze ) anos de reclusão em regime fechado
, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do CP.

Deixo de condenar o réu na pena-multa, tendo em vista a ausência de previsão legal para essa espécie delituosa
...”
(id. 93186988 a 93186990 e fls. 397/399 - autos originais da ação penal n. 1407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846)).

Consoante se extrai da leitura da sentença, não obstante tenha o magistrado ter descrito como desfavoráveis “motivo, circunstância e consequência do crime, além da vítima em nada ter contribuído para o funesto evento” (
sic
), verifica-se que o juízo de primeiro grau considerou desfavorável, efetivamente, tão somente o motivo e circunstâncias do crime.

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o fato ocorrer em via pública, o que demonstra maior audácia no cometimento do crime, constituindo fundamento válido para a depreciação das circunstâncias do crime, inclusive, colocando em perigo a Sra. Rosidelma Araújo de Lima, condutora da motocicleta em que se encontrava a vítima no instante que foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo coacusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIOS TENTADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS IDÔNEOS. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

III - Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes [...]”
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
As circunstâncias do delito, praticado em via pública movimentada, com risco a terceiros, também justificam desvaloração, conforme procedido em sentença.

[...]

Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 344.194/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/11/2016, grifei).

Este e. Tribunal firmou posição no sentido de que o disparo de arma de fogo onde estavam além da vítima, outras pessoas, ainda que eventualmente, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime (TJMT, Ap 0003647-37.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.9.2018).

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois asseverou que
“nenhuma discussão havia para reaver a carteira, justificava a perseguição com a consequente execução da vítima”
.

Destaco que foi quesitado se os jurados reconheciam que o acusado praticou o delito mediante motivo fútil, consistente em não quere recompensar pela perda da carteira, sendo que a resposta dos jurados foi negativa. Desta forma, o magistrado exasperou a pena com uma circunstância que foi rejeitada pelos jurados.

Desse modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, bem como o patamar da exasperação, pois na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância depreciada, ou seja, adequado, nos termos da Jurisprudência dominante do c. STJ: (REsp 1778279/RJ e AgRg no HC 604542/AC).

Nos termos do Enunciado nº. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Contudo, tenho como inidônea a circunstância judicial dos motivos do crime, a qual deve ser afastada da dosimetria.

Desta forma, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
, razão pela qual o Juízo singular reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão, ao considerar justa e proporcional para o caso.

Neste sentido:

“... verificado que o magistrado singular reconheceu a atenuante incidente – menoridade relativa – e diminuiu a pena em quantitativo justo, proporcional e razoável, atentando-se aos limites de sua discricionariedade, descabe cogitar o redimensionamento da sanção intermediária (...)”
(TJMT, N.U 0001798-72.2013.8.11.0029 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – DJe 30.10.2019).

Igualmente, a tese defendida em Plenário do Júri pelo revisionando foi de negativa de autoria, imputando a prática delitiva ao coacusado e subsidiariamente a exclusão das qualificadoras (fls.402 – autos originais da ação penal n. 1407-32.2001.8.11.0064 (Código 278846)).

Entretanto, de acordo com o enunciado da Súmula n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação, conclusão está igualmente vista em caso análogo à hipótese dos autos, tendo a Corte Cidadão registrado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO. PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. Na hipótese, a confissão do agravado serviu como fundamento para a sua condenação, pois, apesar de ter confessado o crime de furto, negando a prática da grave ameaça, a subtração também constitui uma das elementares do delito de roubo, o que contribuiu para a formação da convicção do julgador. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no HC 512.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). Destaquei.

Ainda, nesse pormenor,
deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea
, porquanto de acordo com a posição assente
no Superior Tribunal de Justiça,

ainda que
qualificada ou parcial
esta enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea
“d” do inciso III do art. 65 do CP (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16.10.2014).

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – 1) RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – ELEVADO GRAU DE VIOLÊNCIA EMPREGADO – ONZE LESÕES DE FACA NO CORPO DA VÍTIMA – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA – PENA-BASE MANTIDA – 2) RECURSO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – NÃO INDEVIDO – ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – RECURSOS IMPROVIDOS –

SENTENÇA MANTIDA.

...

2.
Para a incidência da atenuante da confissão espontânea basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não sendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado na denúncia, sendo que a invocação de teses defensivas de legitima defesa ou que importem em redução de pena não obsta o seu reconhecimento
”
(N.U 0028220-34.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - RECURSO DEFENSIVO:1. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CONFISSÃO PARICAL
(...) -
4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL ALIADA A OUTRAS PROVAS UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO
– (...) 4.
Verificando-se que o acusado confessou parcialmente a prática delitiva quando da sua oitiva da Delegacia de Polícia, e sua confissão foi usada em harmonia com as demais provas constantes dos autos para o decreto condenatório, é imperioso o reconhecimento da referida circunstância atenuante, ainda, que se trate de confissão qualificada. Precedentes STJ.
(...)”
(N.U 0000470-16.2013.8.11.0027, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE
10/04/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CP)- CONDENAÇÃO – APELO MINISTERIAL – (...) – 4. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

(...) 4.
Consolidou-se o entendimento de que quando, para a caracterização da autoria, o juiz utiliza como convencimento a confissão do réu, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, como in casu, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e consequente redução da pena em formação respeitando-se o minimo legal. Precedentes no STJ.”
(N.U 0000904-79.2014.8.11.0088, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no
DJE 02/09/2016
).

Desta forma, de acordo com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no HC 456108 / SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 17.6.2020).

Assim, deve diminuir a pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea em 01 (um) ano de reclusão, fixando a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, inexistindo qualquer “compensação” ou equívoco a ser sanado, ou seja, carece interesse de agir nesse ponto, tornando a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

Estabelece-se o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, aliena “a”, do Código penal.

Por todo exposto,
julgo

procedente em parte
o pedido revisional, modificando a pena-base imposta, chegando a pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022